Tribunal: TJMT
Processo: 1018527-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018527-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), SINESIO PEREIRA DE PAIVA - CPF: 093.510.058-01 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018527-05.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: SINESIO PEREIRA DE PAIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA – INTERNAÇÃO – EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE APREENSÃO DO REEDUCANDO – CUMPRIMENTO APÓS O DECURSO DE NOVE ANOS – PACIENTE APREENDIDO EM UNIDADE PRISIONAL HÁ POUCO MAIS DE DOIS MESES – ALEGADA MOROSIDADE PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE INTERNAÇÃO – DESCABIMENTO – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA OU EXCESSIVA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.

Não há falar em excesso de prazo para análise do pedido de internação em estabelecimento adequado ou de prisão domiciliar quando demonstrado, indene de dúvidas, que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva do juízo competente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018527-05.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: SINESIO PEREIRA DE PAIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Augusto Moreira da Silva Júnior, em favor de Sinésio Pereira Paiva
[1]
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Capital.

O impetrante aduz que o paciente foi condenado ao cumprimento da medida de segurança de internação. Porém, não havia vagas disponíveis nos hospitais penitenciários para seu cumprimento.

Assevera que foi decretada a imediata internação do paciente na Unidade de Saúde II da Penitenciária Central do Estado e, na data de 30/7/2020, ele foi apreendido e recolhido na Delegacia de Polícia Civil de Campo Verde.

Diz que, em 31/7/2020, formulou pedido de cumprimento da medida imposta por tratamento ambulatorial, em face da inexistência de vagas nas unidades públicas ou, alternativamente, seu recolhimento em instituição privada.

Consigna que o Ministério Público Estadual se manifestou desfavoravelmente, e que os autos estão conclusos há mais de trinta dias para análise, configurando, a seu entender, o malsinado constrangimento ilegal.

Postula, ao final, a revogação do mandado de prisão, para que possa cumprir o tratamento ambulatorial, ou a submissão a tratamento pelo sistema privado, às custas do Poder Público, aguardando-se em prisão domiciliar até a deliberação final acerca de sua internação.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

[1]
Processo Executivo de Pena n. 0007436-86.2009.8.11.0042.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi absolvido impropriamente, sendo-lhe imposta medida de segurança, na modalidade de internação.

Ocorre que, em decisão proferida em
24/2/2011
, ou seja,
há mais de nove anos
, o então Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Capital, Adilson Polegato de Freitas, determinou a imediata internação do reeducando na Unidade de Saúde II da Penitenciária Central do Estado, com a expedição do mandado de apreensão.

Segundo noticiado pela defesa, o mandado de apreensão foi efetivamente cumprido na data de
30/7/2020
, com o encaminhamento do reeducando à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Campo Verde.

Por esta razão a defesa formulou, em
31/7/2020
, pedido de revogação do mandado de apreensão, bem como pela imediata colocação do paciente em regime ambulatorial, ou em sistema privado, com pagamento das despesas pelo Poder Público.

A 4a Promotoria de Justiça Criminal da Capital – Núcleo de Execução Penal, em
14/8/2020
, manifestou-se sobre o pedido, opinando pela validade do mandado de apreensão expedido.

Após a manifestação ministerial, mais precisamente em
15/9/2020
, a autoridade coatora declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos ao processo executivo de pena para a
Comarca de Chapada dos Guimarães
.

Os autos aportaram naquele juízo em
16/9/2020
, e, em
7/10/2020
, a Promotoria de Justiça manifestou-se nos autos, requerendo a internação do reeducando, pelo prazo mínimo de 1 [um] ano, em estabelecimento adequado.

O feito ainda aguarda a deliberação do juízo da execução penal a respeito da situação do paciente.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não ficou evidenciada qualquer desídia ou morosidade injustificada e desproporcional por parte da autoridade coatora na condução do feito, a configurar o malsinado constrangimento ilegal.

Não se pode olvidar que o mandado de apreensão do paciente foi expedido em
24/2/2011
, e somente foi cumprido em
30/7/2020
, ou seja, após o decurso de mais de nove anos, e apesar de ele se encontrar em estabelecimento distinto daquele imposto, há pouco mais de dois meses, não verifico demonstrada a manifesta ilegalidade de sua apreensão, a autorizar a concessão da ordem pretendida.

Nada obsta, contudo, que a autoridade judiciária competente, no caso, o juízo da Execução Penal da Comarca de Chapada dos Guimarães, analise,
com celeridade
, a pretensão defensiva deduzida, máxime quanto à colocação do paciente em estabelecimento apropriado para o cumprimento da medida de segurança a ele imposta.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
SINÉSIO PEREIRA DE PAIVA
.

De toda forma, diante das especificidades do caso em apreço, recomendo ao Juízo da
Vara de Execuções Penais da Comarca de Chapara dos Guimarães
que,
no prazo máximo de 10 [dez] dias
, analise definitivamente a pretensão do paciente, notadamente para providenciar sua internação em estabelecimento adequado, se houver.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020